Tribunal: CARF
Processo: 10880.900991/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900991/2010-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.877 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
ARCADIS TETRAPLAN SA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 02-086.786, da
10a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 855361034 emitido em 22/01/2010 (fl.13) referente ao
PER/DCOMP abaixo referenciado:

A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2007, no
valor de R$ 41.302,77, e compensar os débitos discriminados no referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório, apenas parte do valor do crédito utilizado nas
compensações foi reconhecido, conforme abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900991/2010-06
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.877 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900991/2010-06

Todo o valor de retenção do IR que o contribuinte relacionou em sua DCOMP e que
compôs a antecipação do IRPJ devido ao final do exercício foi confirmado (R$
86.034,46). Entretanto, havendo IRPJ devido no exercício de R$ 77.415,12, o saldo
negativo reconhecido foi de apenas R$ 8.619,34, valor menor do que aquele pleiteado
na PERDCOMP (R$ 41.302,77).
Parcialmente reconhecido o Saldo negativo de IRPJ do exercício, este não foi suficiente
para extinguir por compensação todo o débito declarado à compensação:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 02/02/2010, conforme documentos de fls.
14/15, o sujeito passivo protocolou, em 26/02/2010, a Manifestação de Inconformidade
de fls. 16/18, onde resumidamente alega:
1. A requerente sofreu retenções de IRRF da ordem de R$ 118.717,89, conforme
planilha detalhada que efetivamente evidencia a exatidão daquela importância;
2. Aquele valor retido é forma de extinção do crédito tributário devendo ser considerado
na apuração do IRPJ do exercício.
É o relatório.

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“(...)
Da análise do crédito
De pronto observa-se que todo o valor informado como antecipação pelo contribuinte
em sua DCOMP foi confirmado, entretanto em valor diverso (a menor) do que aquele
informado em sua DIPJ (R$ 86.034,46 na primeira; R$ 118.717,89 na segunda).
Alega o contribuinte que o valor retido está conforme as Retenções informadas em DIPJ
e em planilha que anexa à Inconformidade.
A legislação tributária exige a comprovação da retenção na fonte por documento
emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, a saber:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.877 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900991/2010-06

§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, transcrito acima, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário.
O contribuinte não apresenta qualquer documento comprobatório das Retenções na
Fonte não confirmadas por ocasião do Despacho Decisório, restringindo-se a afirmar
que todas as fontes pagadoras e respectivas retenções estavam informadas na DIPJ
2008, o que nada comprova. Além disso apresenta Planilha com relação de rendimentos
e de retenções às folhas 23/24.
Registre-se, por oportuno, que a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
Consultando o sistema que controla as DIRF’s apresentadas pelas fontes pagadoras,
identificamos os rendimentos e os valores de IRRF retidos por aquelas. No caso
concreto, efetuamos o cruzamento destas informações prestadas pelas fontes pagadoras
com os valores informados em DIPJ e na própria PERDCOMP como valores de
antecipação do IRPJ:

O contribuinte no ajuste anual, na ficha 12-A de Apuração do IRPJ, indica como
antecipação de IRRF o valor de R$ 118.717,89, no valor que também apresenta em sua
planilha que fundamenta sua inconformidade. Foi confirmado no PERDCOMP, porém,
exatamente o mesmo valor relacionado pelo contribuinte em sua DIPJ (ficha 54) ,
igualmente compatível com as declarações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
Portanto, o exame das informações prestadas em DIRF/DIPJ e PERDCOMP nos revela
que o contribuinte não demonstra em sua DIPJ (ficha 54), tampouco em sua
PERDCOMP os demais rendimentos e retenções de IRRF respectivos não relacionados
na apuração acima obtida nos sistemas de controle da RFB, mas pleiteada mediante
mera apresentação de planilha indicativa de rendimentos e retenções (fls. 23/24).
Ademais, estes outros rendimentos e fonte relacionados pelo contribuinte não foram
objeto de Declaração pelas fontes pagadoras em DIRF, tampouco são objeto de
comprovação pelo contribuinte pela apresentação do competente Comprovante de
Rendimentos e Retenção na fonte anual, de fornecimento obrigatório ao beneficiário das
retenções pelas respectivas fontes.
Desta feita, não há de ser reformado o Despacho Decisório atacado, considerando que
todos os valores de antecipação do IRPJ informados no PERDCOMP foram
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.877 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900991/2010-06

confirmados, não havendo comprovação de qualquer outro valor passível de
composição do IR devido no exercício.
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo, reconheço
por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua
IMPROCEDÊNCIA TOTAL, para manter a homologação parcial da DCOMP em
referência, nos exatos termos do Despacho Decisório contestado.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 04/09/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 96), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-Fls. 102 a 120), em 04/10/2018.
Em sede de recurso, a contribuinte alega:
i.
Preliminarmente, alega a nulidade da decisão recorrida por cerceamento ao
direito de defesa, por entender que a autoridade julgadora não adotou
qualquer providência no sentido de aferir a existência do crédito pleiteado,
limitando-se a analisar as informações transmitidas eletronicamente por
terceiros, abstendo-se, ainda, da realização de diligências;
ii.
Argumenta, ainda, a nulidade da cobrança, por entender que o crédito
tributário somente poderia ser exigido por meio de auto de infração;
iii.
No mérito, alega que na DIPJ original informou retenções de IR no valor
total de R$ 86.034,46, entretanto, transmitiu DIPJ retificadora, alterando o
valor para R$ 118.717,89;
iv.
Aponta que para comprovar a efetividade das retenções sofridas no ano-
calendário 2007, acosta aos autos as notas fiscais, relatórios de
recebimentos, razões contábeis e extratos bancários;
v.
Defende que por meio da análise dos documentos, em confronto com a
planilha acostada à manifestação de inconformidade, é possível aferir
todas as retenções que compuseram a formação do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2007 e, por conseguinte, confirmar a integralidade do
direito creditório pleiteado, arguindo o Princípio da Verdade Material;
vi.
Informa que as notas fiscais apresentadas no recurso voluntário,
correspondem à prestação de serviços técnicos em favor das tomadoras, e
estão devidamente segregadas por fonte pagadora, com as informações
referentes ao valor recebido e à retenção de IR sofrida, com a indicação
dos serviços e respectivas retenções, do número do contrato de prestação
de serviços do qual decorreu sua emissão; e que todas as notas fiscais
estão devidamente conciliadas com os relatórios de recebimento, do
ano-calendário de 2007, comprovando as retenções de IR registradas pela
Recorrente com a indicação do respectivo documento a que se refere
(número da nota fiscal);
vii.
Argumenta que, caso os documentos apresentados não sejam suficientes,
seja determinada a realização de diligência, nos termos do Art. 16, IV, do
Decreto no 70.235/72;
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.877 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900991/2010-06

viii.
Por fim, requer preliminarmente a nulidade da decisão recorrida, e no
mérito o reconhecimento integral do crédito pleiteado.”
É o relatório.

Voto

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Da Necessidade da Realização de Diligência

Concerne, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na DCOMP
no 01606.83802.130809.1.7.02-8808, decorrente de Saldo Negativo (SN) de IRPJ do ano-
calendário 2007, no valor original de R$ 41.302,77.
Como relatado, o Despacho Decisório reconheceu a integralidade da retenções na
fonte informadas na DCOMP, no valor de R$ 86.034,46, entretanto, tal valor diverge da
informação constante na DIPJ, em que a contribuinte declarou a totalidade de R$ 118.717,89,
razão pela qual o crédito fora parcialmente homologado.
Na decisão de 1a instância, a DRJ entendeu por manter o Despacho Decisório, por
verificar que o valor confirmado corresponde exatamente ao que consta em DIRF, e por
constatar que a contribuinte não apresentou documentos hábeis a comprovar as retenções, apenas
a DIPJ e uma planilha com a relação de rendimentos e retenções.
Cumpre ressaltar que, quanto a matéria de retenções na fonte, o Carf já cristalizou
entendimento, por meio da Súmula no 143, de que a prova das retenções não se faz
exclusivamente por meio dos informes de rendimentos.
Nesse sentido, a decisão de 1a instância até que se mostrou receptível a aceitar
outros meios de provas das retenções, entretanto, entendeu que a documentação apresentada pela
recorrente não era suficiente.
Contudo, constata-se no Recurso Voluntário, que em resposta a decisão “a quo”, a
interessada apresentou farta documentação probatória (e-Fls. 169 a 689) com o intuito de
comprovar efetivamente que sofreu retenções na fonte de IR na quantia de R$ 118.717,89.
Dentre tais documentos, constam: i) planilhas com a composição das notas fiscais
do ano-calendário 2007; ii) cópias das notas fiscais; iii) cópias dos extratos bancários; iv) cópias
dos livros Razão Analítico.
Dessa forma, entendo que a documentação apresentada é hábil a comprovar as
retenções, e representam fortes indícios do crédito pleiteado.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.877 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900991/2010-06

Todavia, torna-se necessário a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem realize uma conferência minuciosa da vasta documentação apresentada, bem
como ateste a sua validade e autenticidade, a fim de confirmar as retenções alegadas pela
contribuinte.
Quanto à apresentação de novos documentos em sede recursal, entendo que estes
foram apresentados em consonância com o diálogo do processo. Nesse mesmo sentido, já
decidiu a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte
julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em
litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Analise a validade e autenticidade da documentação apresentada em sede
recursal;
ii.
Confirme a existência de retenções na fonte no valor pleiteado pela
contribuinte de R$ 118.717,89, relativas ao ano-calendário 2007,
averiguando os valores destacados nas notas fiscais, a escrituração
contábil, e o recebimento líquido nos extratos bancários, bem como
confronte com as informações constantes na DIPJ retificadora, a fim de
confirmar o oferecimento das receitas à tributação; podendo, ainda, intimar
a contribuinte a apresentar documentação complementar que entender
necessária.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.877 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900991/2010-06

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital